Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. AVÔ MATERNO E PATERNO. SUBSIDIARIEDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AVÔ MATERNO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO. MANUTENSÃO DA PENSÃO PRESTADA PELO AVÔ PATERNO. NECESSIDADE DOS MENORES. ALIMENTOS FIXADOS 15% SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. REDUÇÃO PARA APENAS UM AVÔ. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código Civil dispõe em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1696, que “O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.
2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. A obrigação alimentar avoenga ostenta caráter subsidiário e complementar, de forma que, somente comprovada a incapacidade dos dois genitores ou de um deles em pagar a pensão alimentícia aos seus filhos ou demonstrada a insuficiência do valor pago para a subsistência do alimentando, é que os avós poderão ser obrigados a contribuir.
4. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o tema, em seu Enunciado no 596: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.
5. Embora a obrigação de prestar alimentos avoengos seja de todos os avós, há de se observar a proporcionalidade mencionada do § 1o do art. 1.694 do Código Civil (CC). 5.1. Nesse sentido, a sentença merece reforma, devendo apenas ser condenado o segundo apelante (avô paterno) ao pagamento de alimentos aos apelados no percentual de 15% dos seus vencimentos brutos mensais, abatidos os descontos compulsórios e verbas indenizatórias.
6. Conheço dos recursos e dou provimento ao primeiro e nego provimento ao segundo apelo. Honorários majorados apenas da segunda apelação.